Tribunal: TJES
Processo: 5000889-95.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000889-95.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIEFERSON CAVALCANTE PEREIRA
RECORRIDO: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como é sabido, o recurso inominado deve conter os motivos, de fato e de direito, pelos quais a sentença deveria ser reformada, consoante disposto no artigo 42 da Lei 9.099/1995.

Com base nisso, não é possível se admitir o recurso que, apresentando razões desconexas, não enfrenta os fundamentos embasadores da sentença combatida.

In casu
, compulsando os autos, vê-se que as alegações da recorrente dizem respeito ao fato de a decisão
a quo
ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao passo que quando da oposição de embargos de declaração pela parte requerida, a decisão foi de acolhimento e provimento dos mesmos, imputando a sentença efeito modificativo, declarando a decadência dos pedidos iniciais do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Assim, mesmo tendo sido o autor/recorrente devidamente intimado da sentença integrativa, o mesmo se reportou ao recurso inominado interposto anteriormente, conforme petição de id 87681.

Desse modo, deveria o recorrente trazer elementos capazes de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante em sede de embargos de declaração, mas não o fez, apenas ratificou o recurso inominado anteriormente interposto, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido.

Concernente a isso, tem-se o art. 1.024, §4º do CPC, que estabelece que no caso de acolhimento de embargos de declaração que impliquem em efeito modificativo da decisão embargada, o embargado que já houver interposto recurso tem o direito de complementá-lo ou modificá-lo para adequar as suas razões, isso no prazo do recurso contado a partir da intimação da decisão integrativa. Vejamos:

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

Inclusive, o próprio despacho de id 87691 atestou tal acontecimento e reconheceu que o recurso inominado interposto pelo autor não ataca a sentença integrativa proferida em sede de aclaratórios, tendo o mesmo perdido o objeto.

Reforçando a conclusão deste relator, trago os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE REFORMA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. O recurso de apelação deverá expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Se o recurso não impugna às questões meritórias abordadas na sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação, com base no art. 1.010, inc. II, do CPC/15.. Preliminar arguida, de ofício, acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG; APCV 1.0672.14.005351-9/001; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 24/07/2018; DJEMG 01/08/2018)

APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE E CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Razões de apelação que não impugnam a motivação empregada pela sentença. Objeto da ação. [...]
A apelação não impugna especificamente os fundamentos em que se escora a sentença e, por isso, não pode ser conhecido.
Inteligência do art. 1.010, II, do CPC. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; APL 1009162-22.2017.8.26.0320; Ac. 11645164; Limeira; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 26/07/2018; DJESP 30/07/2018; Pág. 3154)

AGRAVO INTERNO. Decisão desta Relatoria que, monocraticamente, não conheceu da apelação em razão da preclusão temporal. Acolhimento da preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao artigo 1021, § 1º, do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP; AgInt 1001818-70.2014.8.26.0004/50000; Ac. 11634114; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 23/07/2018; DJESP 26/07/2018; Pág. 1779)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Exigibilidade das verbas suspensa com fulcro no art. 98, do CPC, tendo em vista que, conforme documento de id 87637, o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.